Tribunal: TJDFT
Processo: 0741453-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741453-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGRAVADO: FABIOLA APARECIDA DE ANDRADE DOS REIS COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0727595-84.2025.8.07.0001 promovida por FABIOLA APARECIDA DE ANDRADE DOS REIS COELHO, rejeitou a exceção de pré-executividade. A agravante não recolheu o preparo, uma vez que requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada (ID. 76781556) a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante peticionou ao ID. 77001090 anexando balancete e extratos bancários. É o relatório. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[1]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[2] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, verifica-se que a recorrente anexou o balancete de ID. 77004151 e extratos bancários relativo aos meses de fevereiro a setembro deste ano. Do exame dos referidos documentos, verifica-se que a agravante possui superavit operacional, além disso, os extratos bancários anexados demonstram intensa movimentação financeira, e em todos os meses, o período aferido encerra saldo positivo. Com efeito, a mera alegação de que possui dívidas, não pode ser considerada como condição para isentar a agravante de arcar com as custas do processo, sobretudo quando se verifica que a associação recorrente se encontra em atividade, e não se evidencia que as suas funções sociais e institucionais estejam em risco. Conclui-se, portanto, que a recorrente não logrou êxito de comprovar o comprometimento da atividade associativa ou o risco de não pagar seus funcionários, pelo que se conclui que a pessoa jurídica não pode ser considerada como hipossuficiente econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no presente caso, os documentos juntados pela recorrente não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.